Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto se devidamente comprovada a grave ameaça empregada para a subtração do aparelho celular pertencente à vítima.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.

3. O Magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Para fins de estabelecer a quantia mínima indenizatória, o Juiz deve se embasar nas provas e elementos colhidos na instrução processual, tais como, provas testemunhais, laudos periciais, e demonstrar a concreta fundamentação para a fixação do valor mínimo, sob pena de afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

4. Na espécie, o Magistrado a quo fixou valor indenizatório acima daquele apurado pelo laudo de avaliação econômica indireta. Assim, considerando que o valor estabelecido na sentença penal condenatória limita-se a quantia mínima a ser paga a título de indenização ex delito, reduz-se o valor reparatório para aquele apurado pelo laudo de avaliação econômica indireta, ressalvando-se o direito de a vítima pleitear a complementação do prejuízo no juízo cível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos materiais experimentados pela vítima de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).